Tribunal: TJSP
Processo: 1008672-84.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Expurgada, no caso concreto, a quantia cobrada a título de seguro. Determinada a devolução de forma simples. Admissibilidade da cobrança das tarifas de registro e avaliação, diante da demonstração da realização do serviço. Não cabimento da pretendida readequação dos juros remuneratórios, vez que não demonstrada a flagrante abusividade. Pedido

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Expurgada, no caso concreto, a quantia cobrada a título de seguro. Determinada a devolução de forma simples. Admissibilidade da cobrança das tarifas de registro e avaliação, diante da demonstração da realização do serviço. Não cabimento da pretendida readequação dos juros remuneratórios, vez que não demonstrada a flagrante abusividade. Pedido de recálculo de IOF não formulado na inicial, sendo vedado inovar em sede recursal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.